Tribunal: TJDFT
Processo: 0737723-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. POSSE DE BEM SUBTRAÍDO EM CRIME DE ROUBO É MERO EXAURIMENTO DO DELITO. POST FACTUM IMPUNÍVEL.
1.A posse do aparelho celular subtraído no roubo configura mero exaurimento do crime, não podendo o autor ser condenado por roubo e receptação referente ao mesmo bem (aparelho celular
2. Revisão criminal admitida e julgada procedente.